Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-97.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e da testemunha corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.
2. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório a título de danos morais, visto se tratar de valor mínimo para reparação.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.